Tribunal: TJDFT
Processo: 0730851-97.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA (RMC). CONTRATO NÃO APRESENTADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CABÍVEL. DOBRO. ERRO INJUSTIFICÁVEL OU MÁ-FÉ. NÃO DEMONSTRADO. COMPENSAÇÃO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DESEMBOLSO DE CADA PARCELA. JUROS MORA. CITAÇÃO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS. MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO. DESCABIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Impugnada a validade do contrato de empréstimo consignado pelo consumidor, incumbia à instituição financeira comprovar a sua legalidade por meio da apresentação de instrumento contratual, o que não ocorreu.
2. A repetição do indébito em dobro exige a comprovação de má-fé ou de erro injustificável. A má-fé deve ser comprovada, não decorrendo da mera cobrança de valor excessivo ou já pago. Doutro giro, a boa-fé se presume, só infirmada diante da prova em contrário.
2.1. No caso em tela, o autor não comprovou a má-fé do réu, nem que a cobrança indevida tenha decorrido de erro injustificável, devendo a restituição dos valores se dar na forma simples.
3. Determinada a repetição do indébito referente a contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável declarado nulo, é necessário abater do valor a ser restituído a quantia efetivamente paga pela instituição financeira, com a devida correção monetária, a fim de evitar o enriquecimento sem causa de qualquer das partes.
4. O termo inicial da correção monetária deverá ser o desembolso de cada parcela paga, considerando que a finalidade é a recomposição financeira dos valores. Enquanto, constituído em mora o devedor, contam-se os juros de mora desde a citação inicial. Art. 405, Código Civil.
5. Não é cabível a indenização por danos morais em caso em que inexiste violação de direito de personalidade, tratando-se apenas de relação jurídica contratual que tem por objeto exclusivamente direitos patrimoniais disponíveis.
6. A lei prevê uma ordem preferencial e excludente de parâmetros para a fixação dos honorários advocatícios, além da previsão de percentual mínimo.
7. Não é admissível o arbitramento equitativo quando o valor da causa for excessivo, nem a fixação dos honorários em patamar inferior ao mínimo legal.
8. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida.